Tribunal: TJSP
Processo: 1014612-07.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Apelação – ação cautelar de exibição de documentos – contestação sem apresentar resistência à pretensão exibitória, prontamente atendida – razões recursais que apenas reiteram as alegações iniciais, sem nada dizer sobre os motivos para reforma da sentença ou qual o interesse recursal – total dissociação entre os fundamentos da sentença com as razões recursais – desatendimento ao disposto do

Ementa:
*Apelação – ação cautelar de exibição de documentos – contestação sem apresentar resistência à pretensão exibitória, prontamente atendida – razões recursais que apenas reiteram as alegações iniciais, sem nada dizer sobre os motivos para reforma da sentença ou qual o interesse recursal – total dissociação entre os fundamentos da sentença com as razões recursais – desatendimento ao disposto do inc. III do art. 1.010 do CPC/15 – recurso não conhecido.*